Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDEMAR SOARES DE SOUZA JUNIOR e SOUZA &amp; EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (FINAPAR – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA), em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que julgou procedente pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por FRANCISCA ALVES GUERRA em face de SANT'JANE CONSTRUTORA LTDA. e MESCA BRASÍLIA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Diante da frustração nas tentativas de constrição de bens das devedoras, a credora requereu a desconsideração da personalidade jurídica na forma do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Após o devido processamento, sobreveio a decisão agravada, em que o juízo acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos agravantes e sócios da devedora MESCA no polo passivo. Nas razões recursais, defendem a nulidade da decisão, porque não foi instaurado “incidente próprio para julgar a desconsideração”. Quanto à questão de fundo, alegaram que não havia relação de consumo entre a MESCA e a agravada, logo não haveria possibilidade de responsabilização dos sócios “com base na teoria menor” e, por fim, deveriam ser excluídos os sócios não administradores. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso “reconhecer a nulidade do procedimento pela falta de instauração do incidente de desconsideração”, e “(i) reconhecer a existência de um prazo prescricional ou decadencial para a instauração do incidente com fundamento na teoria menor estabelecida no CDC; (ii) julgar improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídico formulado em face dos Agravantes, que são sócios da executada MESCA – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, em especial da Agravante SOUZA &amp; EMPREENDIMENTOS, que jamais exerceu a administração da sociedade executada MESCA”. Preparo regular sob ID 57605817. Os agravantes manifestaram-se quanto a eventual preclusão no ponto que trata da existência de relação de consumo e legitimidade da MESCA (ID 57912918). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Requer a parte exequente, a desconsideração da personalidade jurídica das executadas SANT'JANE CONSTRUTORA LTDA. e MESCA BRASÍLIA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sob o argumento de que os integrantes de seus respectivos quadros societários teriam incorrido em exercício abusivo daquelas pessoas jurídicas e perpetrando fraude contra credores. Citados os sócios WALDEMAR SOARES DE SOUZA JÚNIOR (MESCA), SOUZA &amp; ALBUQUERQUE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (MESCA) e SANDRO XAVIER NUNES (SANT'JANE), apenas os primeiros responderam, impugnado as razões de fato e de direito em que se escuda a pretensão da credora. É o que cumpre relatar. Decido. Cotejando os elementos de convicção que instruem o presente feito, depreende-se que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, advindo de contrato de venda e compra de imóvel, circunstância essa que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tendo tanto a parte exequente como o Juízo esgotado, sem êxito, os meios ao seu alcance para localizar bens da parte executada primigênia a fim de satisfazer a dívida vindicada nos autos, forçoso reconhecer que a personalidade jurídica daquelas devedoras constitui óbice para a obtenção do resultado útil do processo, verificando-se presentes os requisitos do artigo 28, "caput" e § 5o do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a desconsideração da personalidade jurídica de SANT'JANE CONSTRUTORA LTDA. e de MESCA BRASÍLIA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., a fim de que o patrimônio dos integrantes de seus quadros societários passe a responder pela satisfação do crédito "sub judice", é medida que se impõe. Esse também é o entendimento do TJDFT, “in verbis”: (...) Isto posto, DEFIRO a pretensão da credora à superação da personalidade jurídica das codevedoras SANT'JANE CONSTRUTORA LTDA., CNPJ no 01.684.861/0001-07, e MESCA BRASÍLIA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ no 07.481.810/0001-56, a fim de que os patrimônios de SANDRO XAVIER NUNES (SANT'JANE), WALDEMAR SOARES DE SOUZA JÚNIOR e SOUZA &amp; ALBUQUERQUE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (MESCA), integrantes de seus quadros societários, passem a responder pela satisfação do crédito exequendo. Preclusa esta decisão, intimem-se os devedores, ora incluídos no polo passivo, para que paguem a dívida "sub judice" no prazo de até 15 dias ou ofereçam impugnação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os pressupostos. No que tange à legitimidade da MESCA e incidência do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a sentença exequenda analisou os temas e nos seguintes termos (ID de origem 21698972): “(...) Afasto, ademais, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré MESCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, diante da teoria da aparência, já que as rés pertencem à mesma cadeia de consumo (Precedentes do TJDFT: Acórdãos 987450, 986614, 975536, dentre outros) c/c prova inequívoca de emissão dos boletos pagos pela autora (fls. 60-62), sendo incabível a alegação de erro praticado por terceiro não pertencente ao feito, sem a devida demonstração que lhe incumbe. (...) Assim, as corrés SANT'JANE CONSTRUTORA LTDA e MESCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, devem ser condenadas solidariamente, à devolução dos valores pagos pela parte autora (fls. 19-20), incluindo o sinal, corrigidos monetariamente desde cada pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida, a qual reputo ocorrida em 20.06.2016 (fls. 75-verso). Isso por força do art. 7o do CDC, máxime a primeira requerida figurar como construtora e a segunda requerida ter sucedido a primeira no recebimento dos pagamentos, a demonstrar sua participação na cadeia de prestação defeituosa do serviço de construção. (...) 6. Dispositivo: (...) (iii) condenar as rés SANT'JANE CONSTRUTORA LTDA e MESCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, solidariamente, à devolução à autora dos valores por ela despendidos, conforme fls. 19-20, corrigidos monetariamente desde a data de cada pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (20.06.2016);” A MESCA interpôs apelação, mas o recurso foi desprovido(ID de origem 21699010). Conforme se vê, a matéria relativa à legitimidade e aplicação do diploma consumerista foi tratada de forma exaustiva na fase de conhecimento. Diane disso, o agravo não deve superar sequer a fase de admissibilidade quanto aos temas. Contudo, relego a apreciação do seu conhecimento neste ponto à análise do Colegiado. No que tange à instauração de incidente, os agravantes alegaram que “deve ser criado de forma apartada ao cumprimento de sentença, suspendendo-o e com anotação específica pelo distribuidor”. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravada requereu a instauração do incidente, o que foi deferido e determinada a citação dos sócios (IDs 63366730 e 70426143). Após a citação, os recorrentes apresentaram impugnação, o que evidencia a observância à ampla defesa e contraditório. Lado outro, não é necessária a instauração em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas de simples incidente. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. PROCESSAMENTO NOS MESMOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos (artigo 50 do Código Civil). 2. À luz do Código de Processo Civil (artigo 133 e seguintes), a desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em incidente que pode ser instaurado em qualquer fase processual (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva). 3. É desnecessária a instauração em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim, como referido, de incidente processual. 4. O incidente processual da desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que preenchidos os requisitos legais materiais da medida excepcional e observado o contraditório e ampla defesa, razão que contempla deferência à instrumentalidade, celeridade e economia processual. Precedentes TJDFT. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1800191, 07320272320238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto à exclusão de sócios não administradores, verifica-se que o artigo 28 do código consumerista não faz distinção quanto à ingerência do sócio e para efeitos de desconsideração da personalidade jurídica. Por sua vez, desconsiderada a personalidade da sociedade empresária, altera-se o parâmetro protetivo que separava o patrimônio e as obrigações, de modo que o sócio responde pelos compromissos da sociedade. Diante disso, mesmo os sócios minoritários e o não administradores podem ser responsabilizados. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE. TODOS OS SÓCIOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que, ao declarar a desconsideração da personalidade jurídica, limitou a responsabilidade patrimonial apenas ao sócio administrador da pessoa jurídica devedora. 2. A autonomia patrimonial restringe, no que diz respeito à sociedade limitada, a responsabilidade do sócio unicamente ao valor da quota do capital social integralizado. Porém, desconsiderando-se a personalidade jurídica da sociedade empresária, altera-se o parâmetro protetivo que separava a personalidade, patrimônio e obrigações, de tal modo que a responsabilidade do sócio não se restringe mais à quota do capital social, senão a todas a obrigações assumidas pela sociedade. Deste modo, mesmo o sócio minoritário, pode ser responsabilizado pelas obrigações sociais, sem limitação ao capital integralizado. 3. Presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não há falar em limitação de ordem subjetiva para que apenas o sócio administrador seja responsabilizado patrimonialmente pelas dívidas da sociedade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1348096, 07082152020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46